Tribunal: TJDFT
Processo: 0718804-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718804-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LANNA PATRÍCIA OLIVEIRA RECORRIDO: LEANDRO CARRARO ALENCAR, MARLISE MAIA CARRARO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. 1. É consabido que a pessoa jurídica extinta não tem capacidade de estar em Juízo como autora ou ré, notadamente se a extinção formal ocorrer antes da propositura da ação. 2. A consequência lógica é a ausência de uma das indispensáveis condições da ação, previstas no artigo 17 do Código de Processo Civil, no caso, a legitimidade. 3. Revela-se impossível a promoção da sucessão processual, prevista no artigo 110 do CPC, já que a empresa deixou de existir no mundo jurídico anteriormente ao ajuizamento da demanda. 4. A consequência processual natural é a extinção da ação sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, inciso VI, do CPC. 5. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito (art. 485, inc. VI, do CPC). A recorrente alega violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de emenda da petição inicial, sem alteração dos pedidos e causa de pedir, em detrimento da indevida indicação da sociedade extinta no polo passivo, para a inclusão dos seus ex-sócios, em atenção à instrumentalidade e economia processual. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 321 do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. A tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005